Tribunal: STF
Processo: RE 1365104
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TRIBUTO. DESAPROPRIAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA POSSE DE IMÓVEL: FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação - Tributário - Execução Fiscal - IPTU - Município de São Paulo - Exercício de 2016 - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e afastou a cobrança de IPTU - Pretensão à reforma - Descabimento - Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista - Desapropriações que, como regra, são feitas pela própria concessionária, a quem é expedida a carta de adjudicação ao fim do processo Inteligência do art. 3º do Decreto-lei 3.365/41 e dos artigos 29, VIII e 31, VI da Lei 8.987/1995 – Previsão contida no Decreto estadual 60.114/2014 - Assim, seja com o vínculo possessório, iniciado com a imissão na posse, seja com o vínculo de propriedade, a empresa seria, a princípio, sujeito passivo do IPTU -  Caso, no entanto, dotado de particularidades - Contrato regido pela Lei 11.097/2006 (Lei das Parcerias Público-Privadas), que em seu art. 6º, §2º, autoriza o aporte de recursos públicos para aquisição, pelo parceiro privado, de bens reversíveis - Desapropriações que são custeadas inteiramente pelo Poder Público, mediante cronograma de liberação de recursos, prestação de contas e supervisão próxima do poder concedente - Reversibilidade dos bens que ocorre logo após a aquisição, e não apenas ao fim do contrato - Vínculo contratual que se assemelha a um mandato, de forma que, em nenhum momento, há posse com animus domini da concessionária - Precedentes desta C. Câmara envolvendo as mesmas partes - Distinguishing quanto aos Temas 385 e 437 do STF - Nos referidos julgamentos, o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela concessionária - Diversamente, no presente caso, os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas - Critério da destinação que é bem explicado pelo STF na Reclamação nº 32.717/SP, caso que se assemelha ao presente feito - Ausência de desequilíbrio concorrencial - Cobrança que deve ser afastada - Sentença mantida - Recurso desprovido” (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º, 3º e 4º e a al. a do inc. VI do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Salienta “não exist(ir) a menor solidez o entendimento de que concessionária de serviço público de natureza privada – e com claro objetivo de lucro – deve ser equiparada às sociedades de economia mista ou empresas públicas para o fim do reconhecimento da imunidade” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assevera que “a maioria das linhas do Metrô atualmente é operada e administrada pela própria Companhia do Metropolitano de São Paulo, que, de acordo com o Relatório da Administração de 2016, disponível no próprio site do Metrô, é uma sociedade anônima com capital fechado, que se rege pela Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações. Ou seja, trata-se claramente de uma atividade econômica” (fl. 8, e-doc. 15).



    Sustenta que “a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento do presente recurso, para que v. Acórdão seja reformado, nos termos do que foi requerido, invertendo-se os ônus da sucumbência prosseguindo-se na execução” (fl. 10, e-doc. 15).



    3. Em 4.2.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, VI, ‘a’, § 2º, 3º E 4º, E 173, §2º, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTEDIMENTO ADOTADO PELO STF SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. MATÉRIA SIMILAR AO QUE RESTOU DECIDIDO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 32.717/SP. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULAS 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO” (e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No Recurso Extraordinário n. 594.015, julgado por este Supremo Tribunal (Tema 385), foi fixada a tese de que “a imunidade recíproca, prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos”. 



    No Recurso Extraordinário n. 601.720 (Tema 437), foi fixada a tese de que “incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais a impedirem a apreciação do mérito do recurso extraordinário. Neste sentido os seguintes julgados:



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    6. No recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a alegar contrariedade aos §§ 2º, 3º e 4º e a al. a do inc. VI do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República, para sustentar a impossibilidade de concessionária de serviço público de natureza privada, com objetivo de lucro, ser equiparada às sociedades de economia mista ou empresas públicas para o fim do reconhecimento da imunidade tributária, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido de que “os apontamentos feitos já são suficientes para se afastar a cobrança efetuada in casu, tendo em vista que, no exercício de 2016, aqui discutido, o processo de desapropriação estava ainda na fase de imissão provisória na posse (pág. 690). Assim, alicerçando-se a cobrança em posse sem animus domini, o IPTU é indevido” (fls. 13-14, e-doc. 13). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.272.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “A executada apresentou exceção de pré-executividade, relatando que o imóvel pertence ao Estado de São Paulo, e que exerce posse direta, sem animus domini. 



    Tal narrativa, entretanto, não se mostra condizente com os elementos probatórios e a legislação referente à desapropriação, já que o imóvel não é de titularidade do ente estadual, como será demonstrado. 



    Quanto à desapropriação discutida no caso, assim dispõe o Decreto lei nº 3.365/1941: (…)



    Por sua vez, a Lei nº 8.987/1995, que disciplina a concessão e a permissão de serviços públicos reza: (…)



    Tais dispositivos são aplicáveis às Parcerias Público-Privadas (art. 3º, §1º da Lei nº 11.079/2006). 



    Nota-se que há uma cisão entre a declaração de utilidade pública, ato indelegável que consubstancia a intervenção do Estado na propriedade, e a desapropriação em si, em que se opera a troca de titularidade, com discussões referentes à imissão na posse e ao valor da indenização devida ao expropriado. 



    Contrariamente ao que alega a parte, quando há delegação da fase executória, o bem é transferido à propriedade da pessoa jurídica que a promoveu, e não do ente que declarou o imóvel como sendo de utilidade pública. (…)



    A autora, após vencer certame licitatório, firmou Contrato de Concessão Patrocinado com o Estado de São Paulo para implantação e operação da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, cuja íntegra foi copiada às págs. 112/361. 



    Dentro da matriz contratual, destacam-se as seguintes cláusulas, referentes à desapropriação: (…)



    Nota-se que, contrariamente à regra geral observada em contratos comuns de concessão, os custos referentes à desapropriação são suportados pelo poder concedente. 



    Trata-se de especificidade autorizada pelo art. 6º, §2º da Lei 11.079/2006: (…)



    Os ‘bens reversíveis’ são aqueles que, ao final do contrato administrativo, passam ao domínio do Poder Público, mediante indenização à concessionária/permissionária. Assim prevê o art. 36 da Lei nº 8.987/1995: (…)



    Esse dispositivo trata da situação tradicional quanto aos bens reversíveis: eles devem ser indicados no contrato (art. 18, X e XI da Lei nº 8.987/1995) e estão ligados à concessionária por vínculo de propriedade sujeito a termo (o fim do contrato), momento em que haverá transferência ao ente público, mediante indenização. 



    O presente caso, todavia, apresenta uma particularidade quanto a esse ponto, observada na Cláusula 37.13: (…)



    Assim, contrariamente ao que usualmente ocorre, aqui há uma ‘reversibilidade instantânea’, em que o bem é transferido ao Poder Público não ao fim do contrato administrativo, mas assim que é adquirido, e sem indenização, já que a aquisição se dá por meio do aporte de recursos públicos. 



    Ou seja, a concessionária (a) não arca com quaisquer custos envolvidos na desapropriação e (b) não tem qualquer pretensão de ser proprietária do imóvel, mesmo que apenas durante a prestação do serviço.



    A esses fatos se soma a (c) completa falta de autonomia da concessionária quanto à destinação dada ao bem, conforme se observa da Cláusula 37.10.2 (pág. 283): (…)



    Esses três elementos são suficientes para se constatar que a posse da concessionária não envolve animus domini¸ modalidade exigida pela jurisprudência para incidência de IPTU: (…)



    No caso dos autos, o imóvel sobre o qual recai o tributo é destinado a construção dos trilhos do metrô, mantendo sua afetação enquanto bem público. 



    Não se nega que a concessionária tenha intuito lucrativo, mas a exploração econômica não se dá sobre o imóvel individualmente considerado; o lucro auferido vem da exploração do sistema viário, cuja feição é definida exclusivamente pelo poder concedente. 



    Na concessão patrocinada, a remuneração vem tanto de contraprestação direta do Poder Público quanto das tarifas pagas pelo usuário. 



    A contraprestação não envolve pagamento pelo uso dos imóveis, já que, como visto, o Estado arca com as desapropriações e demais custos imobiliários. 



    Já as tarifas são pagas pela utilização do sistema de transporte como um todo. Elas remuneram o fornecimento do serviço de transporte, e não a utilização dos imóveis em si. (…)



    Similarmente, a empresa não tem poderes para expandir seus lucros por meio da aquisição de imóveis e construção de novas estações. O uso dos bens existentes para fins diversos, como visto, também é vedado. 



    A situação poderia ser diferente quanto aos imóveis destinados às estações construídas, já que existe a possibilidade de cessão onerosa de espaços a terceiros para comércio de alimentos e outros produtos em geral, como ocorre usualmente em estações da capital paulista. Mas não é esse o cenário do presente feito. 



    Assim, a hipótese do caso concreto se amolda àquela analisada pelo STF na Rcl 32.717/SP, o que afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU. 



    Na verdade, a situação poderia ser resolvida pela alteração do conceito de posse animus domini para fins tributários, tendo em vista o entendimento do STF. 



    No Direito Civil, tal modalidade é associada à posse ad usucapionem, o que é incompatível com bens públicos, que são imprescritíveis. 



    Nesse sentido, o animus domini não está ligado à aptidão de o particular se tornar proprietário, mas à possibilidade de exploração do bem para fins privados, auferindo riquezas de bem desafetado às finalidades públicas. (…)



    Portanto, como os imóveis não estão sendo utilizados para fins privados da concessionária, ela não tem posse animus domini; e, similarmente, não há risco concorrencial com o afastamento da cobrança de IPTU. (…)



    Encerrada essa discussão, nota-se que os apontamentos feitos já são suficientes para se afastar a cobrança efetuada in casu, tendo em vista que, no exercício de 2016, aqui discutido, o processo de desapropriação estava ainda na fase de imissão provisória na posse (pág. 690). 



    Assim, alicerçando-se a cobrança em posse sem animus domini, o IPTU é indevido.



    Tal conclusão, no entanto, não implica reconhecimento do direito de registro das desapropriações em nome do Estado de São Paulo, o que já foi rejeitado pelo C. STJ em caso envolvendo a concessionária: (…)



    Como se vê, sendo a desapropriação feita pela concessionária, ela é a proprietária. É seu dever contratual operacionalizar a transferência do bem ao ente estadual, não parecendo viável a simples apresentação do contrato de concessão, que não individualiza o imóvel ou menciona a natureza de sua transferência, como exige o art. 225 da Lei de Registros Públicos” (fls. 13-14, e-doc. 13). 



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 3.365/1941, Decreto estadual n. 60.119/2014 e Leis ns. 6.015/1973, 8.987/1995 e 11.079/2006) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.295.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.149-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.101.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 943.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 927.752-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).



    Na mesma linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Dos autos verifica-se que para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. No mesmo sentido os julgados proferidos no RE 1033692 AgR/MG, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 06/05/2021; ARE 951025/SE, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/03/2016; e no ARE 820934/RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13/11/2018, aplicáveis ao caso, guardadas as devidas adequações. 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento do recurso extraordinário para negar-lhe provimento” (fl. 5, e-doc. 27).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora